Tribunal: TJMT
Processo: 0001837-25.2017.8.11.0063
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-16
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0001837-25.2017.8.11.0063
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MPEMT - CUIABÁ - INFÂNCIA (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), F. A. D. S. F. (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, DESPROVEU O RECURSO. EM SEDE DE REEXAME RATIFICOU A SENTENÇA.
E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO/REEMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL DE OBRIGAÇÃO DE DAR/FAZER PARA PROTEÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE COM PEDIDO DE MEDIDA LIMINAR
INAUDITA ALTERA PARS
– MEDICAMENTO TOPIRAMATO 100MG – DIAGNÓSTICO DE EPILEPSIA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO DE APELAÇÃO – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO -

REJEIÇÃO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DE TODOS OS ENTES PÚBLICOS – PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES - PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL -

DIREITO À VIDA E À SAÚDE – DEVER DO ESTADO (
LATO SENSU
) – INTELIGÊNCIA DO ART. 196 DA CF – DESPROVIMENTO DO APELO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. A Fazenda Pública possui a prerrogativa de prazo processual em dobro pelo Código de Processo Civil de 2015, contado em dias úteis, a partir de sua intimação pessoal.

2.
Os artigos 196 e 198 da Constituição Federal garantem que a saúde é direito de todos e dever do Estado (
lato sensu
) e que o Sistema Único de Saúde será financiado com recursos do orçamento da seguridade social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, razão pela qual cabe a estes o fornecimento do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos de forma solidária.

3. Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

4. O princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado
(lato sensu)
garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

5. O direito à saúde, encontra-se dentro do rol dos direitos fundamentais, os quais possui aplicação imediata, e, assim, ensejam a interferência do Poder Judiciário com o espoco de garantir o exercício do direito.

6. Compete ao Poder Público velar pela integridade deste direito público subjetivo constitucionalmente assegurado, disponibilizando meios a garantir a plena consecução dos objetivos proclamados no art. 196 da Constituição Federal de 1988.

7.
A continuidade do fornecimento do fármaco, deve ocorrer, somente, mediante a juntada semestral de receita médica aos autos, informando a persistência da necessidade, além da quantidade dos mesmos.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001837-25.2017.8.11.0063

APELANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e recurso de Apelação Cível interposto
pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face da sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil de Obrigação de Dar/Fazer para Proteção do Direito da Criança e do Adolescente com pedido de medida liminar
inaudita altera pars
, proposta pelo Ministério Público, em face do Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá, que
confirmou a antecipação de tutela e condenou o Estado de Mato Grosso e do Município de Cuiabá
na obrigação de fornecer mensalmente o medicamento Topiramato 100mg em favor do adolescente Felipe Arnezino dos Santos Ferreira, enquanto perdurar a necessidade.

É relatado na inicial que,
o adolescente Felipe Arnezino dos Santos Ferreira foi diagnosticado com EPILEPSIA – CID 10 – G40.3, e por isso, conforme prescrição médica, precisa utilizar mensalmente 60 comprimidos do medicamento TOPIRAMATO 100 MG.

Os autos não foram submetidos ao Núcleo de Apoio Técnico/NAT.

A liminar foi deferida na decisão presente no ID n. 7900827, determinando que os Requeridos sejam citados e intimados,
cientificando-lhes o prazo de 48 (quarenta e oito) horas, para o fornecimento mensal do medicamento, em favor do adolescente Felipe Arnezino dos Santos Ferreira.

A liminar não foi cumprida espontaneamente pelos Requeridos, conforme se pode constatar na Certidão presente no ID n. 7900832, a qual relata ocorrência de bloqueio de verbas públicas dos Entes Públicos no valor necessário para a aquisição de 3 (três) caixas do medicamento Topiramato 100mg, suficientes para 3 (três) meses de tratamento.

Os Alvarás eletrônicos encontram-se presentes no ID n. 7900835, e a Nota Fiscal encontra-se no ID n. 7900841.

Informo, ainda, que, após a realização do bloqueio judicial supracitado, não houve a realização de novo bloqueio judicial no intuito de adquirir os medicamentos necessários ao adolescente.

O Município de Cuiabá apresentou recurso de Apelação nos IDs n. 7900900 e 7900901, aduzindo que,
o medicamento Topiramato 100mg faz parte da Farmácia do Componente Especializado, que está sob a égide do Estado de Mato Grosso, na sistemática do SUS.

O Município argumenta, ainda, que, existe uma divisão interna de competências entre os Entes Federativos e que se deve observar nos casos relativo à assistência à saúde o postulado da separação dos poderes,
o que acarreta a impossibilidade jurídica de o Estado-Juiz interferir e estabelecer normas de organização administrativa.

Por fim, a municipalidade alega que,
os recursos públicos são finitos, o que ocasiona um conflito de interesses, na medida em que o ente público se vê obrigado a conceder o melhor e mais oportuno atendimento a todas as pessoas, mas não dispõem de meios econômicos suficientes para prover as necessidades apresentadas, fatores que culminam com uma ponderação de interesses através da já conhecida Cláusula de Reserva do Possível.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões, presente no ID n. 7900904, requerendo, preliminarmente, que seja reconhecida a intempestividade do recurso de Apelação apresentado pelo Município de Cuiabá, e, no mérito, pugna pelo total desprovimento do Apelo.

A douta
Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer, presente no ID n. 8307921, manifestou-se pela rejeição da preliminar de ilegitimidade passiva, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Considerando que houve a condenação dos Requeridos na obrigação de disponibilizarem mensalmente remédio de uso contínuo ao adolescente, qual seja, Topiramato 100mg, entendo que se trata de sentença ilíquida, assim, resta-se necessário a realização da Remessa Necessária.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 2 de dezembro de 2019.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2019